Tribunal: TJSP
Processo: 0006161-40.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso defensivo.
2-) Pleito para cassar a decisão que indeferiu a progressão ao regime aberto.
3-) Decisão cassada. A gravidade abstrata do delito ou longa pena remanescente não constitui fundamento idôneo. Ausência de faltas disciplinares. Requisitos para a concessão do benefício deverão ser reapreciados pelo juízo a quo com a vinda do exame criminológico.
4-)

Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso defensivo.
2-) Pleito para cassar a decisão que indeferiu a progressão ao regime aberto.
3-) Decisão cassada. A gravidade abstrata do delito ou longa pena remanescente não constitui fundamento idôneo. Ausência de faltas disciplinares. Requisitos para a concessão do benefício deverão ser reapreciados pelo juízo a quo com a vinda do exame criminológico.
4-) Provimento parcial do recurso, com determinação.